Tribunal: TJBA
Processo: 8061015-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061015-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DOCTOR QUIRON BITTENCOURT LTDA Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO AGRAVADO: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. Advogado(s):ANDRE FERREIRA LINS ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu como válida a citação postal de pessoa jurídica, recebida por indivíduo na sede da empresa, e indeferiu a tutela de urgência que buscava suspender os efeitos do feito executivo decorrente da conversão de ação monitória. O agravante pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita e a nulidade da citação, ao argumento de vício na entrega da correspondência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento do agravo de instrumento diante das preliminares suscitadas; (ii) estabelecer se é válida a citação postal recebida por terceiro na sede da pessoa jurídica, à luz da Teoria da Aparência; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória impugnada, conforme a legislação processual vigente, não havendo óbice quanto à via eleita. As preliminares de inadmissibilidade e de ausência de pressupostos processuais foram rejeitadas por ausência de fundamento legal e fático idôneo. A assistência judiciária gratuita foi mantida ao agravante, pois não houve prova suficiente da parte agravada para afastar a presunção de hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. A citação postal é considerada válida quando realizada no domicílio da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, embora sem poderes expressos, não manifesta ressalvas quanto à ausência de vínculo, incidindo, assim, a Teoria da Aparência. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da citação nesse contexto, desde que inexistam indícios de má-fé, dolo ou fraude. A ausência de periculum in mora concreto impede a concessão da tutela de urgência, pois a continuidade do feito executivo, por si só, não configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão da tutela provisória exige a demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verificou no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a citação postal recebida por terceiro na sede da pessoa jurídica quando não há ressalva quanto à ausência de poderes, aplicando-se a Teoria da Aparência. A concessão da assistência judiciária gratuita depende da ausência de prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência da parte requerente. A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano ou resultado inútil do processo, não sendo configurada apenas com a continuidade do feito executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023, DJe 19.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8061015-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DOCTOR QUIRON BITTENCOURT LTDA e agravada SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.